Tribunal: TJES
Processo: 0020190-90.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020190-90.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0020190-90.2016.8.08.0012

APELANTE: JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE SEGUE ATRÁS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação regressiva, condenando o réu ao pagamento de R$ 12.742,26, a título de ressarcimento pelos danos decorrentes de colisão traseira entre o veículo por ele conduzido e o automóvel segurado. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, nega responsabilidade pelo acidente e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente e a minoração do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e testemunhal; (ii) verificar se o apelante logrou afastar a presunção de culpa decorrente da colisão traseira; (iii) analisar se o valor da condenação comporta redução por eventual culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de requerer expressamente a produção de provas e consente com o prosseguimento do feito para julgamento antecipado, atraindo a preclusão lógica e consumativa.

4. A prova pericial pretendida pelo apelante não se revela essencial, pois não se presta à reconstituição da dinâmica do acidente ocorrida anos antes e registrada em boletim de ocorrência, sendo inapta a infirmar os elementos probatórios já constantes nos autos.

5. A dinâmica do acidente descrita no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), corroborada pelas declarações do próprio apelante, confirma a colisão traseira provocada por ele, ensejando a presunção de culpa nos termos do art. 29, II, do CTB.

6. O apelante não produziu qualquer prova capaz de afastar essa presunção legal, limitando-se a alegações não comprovadas, como ausência de sinalização no veículo segurado e ocorrência de colisão prévia com outro automóvel.

7. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A seguradora demonstrou satisfatoriamente o pagamento da indenização à sua segurada, no montante de R$ 12.742,26, mediante apresentação de nota fiscal, aviso de sinistro e demais documentos que atestam o efetivo desembolso.

9. Inexistindo comprovação de culpa concorrente ou de desproporcionalidade no valor indenizado, descabe a minoração equitativa da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, regularmente intimada, consente com o prosseguimento do feito sem requerer a produção de outras provas.

2. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que segue atrás, nos termos do art. 29, II, do CTB.

3. O réu não afasta essa presunção quando não produz prova idônea que contradiga a dinâmica dos fatos registrada no boletim de ocorrência.

4. A seguradora faz jus ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária quando comprova o desembolso e a responsabilidade do causador do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, II; 355, I; 369; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0018707-54.2018.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.04.2025; TJES, AC 0014665-57.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.11.2024; TJES, AC 0000550-48.2020.8.08.0049, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA
em face da sentença (ID 13501142) proferida pelo Juízo de Cariacica - 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões que, nos autos da ação regressiva proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a pretensão autoral para
“condenar o requerido ao pagamento da quantia R$ 12.742,26 (doze mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos
”.

Em suas razões recursais (ID 13501143), o Apelante sustenta que a sentença deve ser anulada em virtude da ocorrência de cerceamento de defesa, pois não houve realização de prova pericial para análise da dinâmica do acidente.

Também alega que
“restou esclarecido que o veículo segurado pela recorrida já havia colidido com outro automóvel antes da chegada do recorrente ao local do acidente. Além disso, o veículo estava posicionado de forma inapropriada na via, sem qualquer sinalização ou alerta, impossibilitando ao recorrente a adoção de qualquer manobra defensiva
”.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente e pela minoração equitativa da condenação.

Devidamente intimado, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 13501146).

Inicialmente, é conveniente rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Extrai-se dos autos que a presente demanda foi proposta pela seguradora recorrida,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, buscando o ressarcimento do prejuízo suportado com o pagamento de indenização securitária em favor da terceira Doris Ângela Marzola Cunha, segurada.

Na inicial, a requerente narra que, no dia 05/04/2015, o veículo seguro
“estava parado na Rodovia BR 101, KM 212, Ibiraçu-ES devido ao congestionamento de veículos quando, de forma repentina, um terceiro veículo (GM MONTANA SPORT - COR PRETA, PLACA MTDA 0707) conduzido pelo réu e de sua propriedade não conseguiu frear e colidiu na traseira do veículo segurado, projetando-o contra o veículo que estava à sua frente
”.

Nesse contexto, narrou que, em razão do contrato de seguro, indenizou a terceira pelos reparos feitos no veículo segurado que totalizaram o montante de R$ 12.742,26 (doze mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), o que motivou a propositura da presente ação regressiva, objetivando ser ressarcida da despesa.

Em sede de contestação, o requerido, ora apelante, sustentou que
“ao contrário do que a autora alega, não foi o culpado pelo acidente ocorrido, porque não havia congestionamento no momento do acidente. Na verdade, quando o requerido entrou numa curva bastante fechada, o veículo Ford/Fiesta ora segurado pela requerente conduzido por um rapaz já havia batido no carro Fiat/Punto que estava na sua frente
” e que
“não havia nenhuma sinalização no local do acidente, nem mesmo o pisca alerta do veículo estava ligado, o que impossibilitou ao requerido qualquer providência para promover manobra defensiva
”.

Para comprovar o alegado, o demandado requereu a realização de prova testemunhal. Contudo, no dia da audiência, a testemunha não compareceu e o requerido não logrou êxito em localizada, o que ensejou seu pedido de prosseguimento do feito, sem a colheita da prova testemunhal (ID 13501139). Houve, então, julgamento antecipado do mérito, com o acolhimento do pedido autoral, circunstância que motivou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Após examinar com cautela os autos, concluí que a tese recursal não merece prosperar, pelos motivos que passo a delinear.

De plano, constato não merecer acolhida a tese de cerceamento de defesa.

Conforme relatado, após a tentativa infrutífera de oitiva da testemunha arrolada pelo requerente,
não houve requerimento de produção de qualquer outra prova, tendo o próprio demandado pugnado pelo prosseguimento do feito
.

Desse modo, revela-se contraditório o comportamento do apelante, que não se manifesta pela produção de outras provas e, após a prolação de sentença desfavorável, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. Trata-se, inclusive, de entendimento reiterado por este Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO POR RUÍDO EXCESSIVO EM ACADEMIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PARTE INTIMADA PARA PRODUZIR PROVA. INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Cominatória c/c Indenizatória por Danos Morais decorrente de suposta perturbação do sossego causada por ruídos provenientes de academia de crossfit vizinha ao imóvel do autor. Sustenta o Apelante que os ruídos causaram-lhe prejuízos locatícios e danos morais. O juízo de origem, com base em laudos de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, concluiu pela ausência de níveis sonoros acima do permitido e julgou antecipadamente a lide diante da inércia do autor quanto à especificação de provas. No recurso, o Apelante alega cerceamento de defesa e pleiteia a anulação da sentença para reabertura da instrução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da ausência de manifestação do autor, após intimação, quanto à especificação das provas que pretendia produzir.
III. RAZÕES DE DECIDIR O contraditório e a ampla defesa asseguram às partes o direito de produzir provas, desde que requeridas no momento processual adequado, conforme previsto no art. 369 do CPC e art. 5º, LV e LVI, da CF/1988.
A instrução probatória constitui faculdade das partes, incumbindo-lhes atuar de forma diligente para impulsionar a produção das provas que entenderem pertinentes.
A ausência de manifestação da parte, mesmo após intimação expressa em decisão de saneamento, atrai a preclusão, autorizando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa a decisão que julga antecipadamente a lide quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte quanto à especificação de provas, conforme precedentes do TJES.
A simples apresentação de rol de testemunhas em réplica, desacompanhada de posterior confirmação ou reiteração após o saneamento, não obriga o juiz à produção de prova oral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte. A preclusão consumativa impede o posterior questionamento quanto à ausência de instrução probatória quando a parte deixa de se manifestar no momento oportuno.
A indicação de testemunhas sem posterior reiteração após decisão saneadora não obriga o juiz à abertura da fase instrutória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; CPC, arts. 355, I; 369; 370. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008070-19.2020.8.08.0030, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 11.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 0001643-64.2016.8.08.0056, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2024.

(TJES - AC 5001359-40.2022.8.08.0062, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data: 02/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame apelação cível interposta por renova construtora e manutenção predial eireli contra sentença da 1ª Vara Cível de vila velha, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo condomínio residencial jacarenema III. A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 52.244,00 a título de perdas e danos, além de multa contratual de 10% sobre a parte da empreitada não cumprida. II. Questão em discussão há quatro questões em discussão: (I)
definir se houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova testemunhal;
(II) determinar a quem cabe o descumprimento contratual no que tange ao atraso no pagamento das parcelas; (III) analisar se houve falha na prestação do serviço que justifique o reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar; (IV) verificar se há contradição na sentença ao determinar a liquidação de sentença e, em seguida, apresentar um valor líquido. III. Razões de decidir
não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que deseja produzir, não se manifesta no prazo estabelecido, o que configura preclusão, conforme entendimento consolidado do STJ
. [...] lV. Dispositivo e tese recurso desprovido, mantendo-se a sentença recorrida. Tese de julgamento:
A preclusão ocorre quando a parte não especifica as provas que deseja produzir, apesar de intimada para tanto.
O pagamento das parcelas realizadas nas datas de vencimento indicadas pelo credor não caracteriza inadimplemento. O descumprimento do contrato é evidenciado quando a parte contratada não comprova o cumprimento dos prazos estabelecidos. Não cabe alegação de ausência de obrigação de execução de determinada atividade contratual sem a devida comprovação da regularidade do serviço prestado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º, VIII; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Agint no aresp 1.411.032/SP, Rel. Min. Luis felipe salomão, quarta turma, julgado em 24/09/2019; agint no aresp n. 2.400.403/SP, relator ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 20/05/2024. (TJES; AC 0018537-42.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 12/05/2025)

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR – INÉRCIA – PROTESTO GENÉRICO POR PROVAS QUE NÃO DISPENSA A ESPECIFICAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É possível verificar que após a apresentação de contestação pelo requerido e de réplica pela parte autora, sobreveio nos autos a decisão, em que o magistrado saneou o feito e determinou a intimação das partes para especificarem as provas a produzir. Devidamente intimadas dessa decisão, as partes não se manifestaram. 2.
Desse modo, como os recorrentes não efetuaram nenhum pedido de produção de provas, não podem insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento. Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula.
3. O protesto genérico de provas na inicial e na réplica não dispensa a sua especificação em momento oportuno.
Se as partes são instadas a especificarem provas e se mantém inertes, sem nada pleitear ou reiterar pedido anterior, demonstram que não possuem mais interesse na produção de provas, precluindo o direito à sua produção, implicando na desistência do pedido genérico formulado na inicial ou contestação
. 4.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que deseja produzir, fica silente
. 5. Portanto, não merece amparo a postulação dos apelantes de que seja anulada a sentença recorrida pois não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - AC 0000550-48.2020.8.08.0049, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 14/06/2023)

Ademais, eventual prova pericial em nada contribuiria para a elucidação dos fatos. Afinal, o que o recorrente pretende é desconstituir a dinâmica do acidente descrita no boletim de acidente de trânsito, o que não pode ser feito por meio de perícia, que não possui o condão de reconstituir a forma exata como os fatos ocorreram, dependendo, invariavelmente, da narrativa apresentada pelas partes.

Portanto,
a tese de cerceamento de defesa não deve ser acolhida
.

Superada a referida questão, no que concerne à dinâmica dos fatos, da análise do Boletim de Acidente de Trânsito (BOAT) (fls. 44/52), verifica-se que o ora recorrente declara que colidiu com a traseira do veículo segurado, conforme segue:

Declaro que colidi contra a traseira do veículo Ford/Fiesta e o projetei contra a traseira do Fiat/Punto.

Noutro giro, a despeito de o demandado buscar infirmar a dinâmica do acidente, relatando cenário diverso do constante no boletim de ocorrência, certo é que não foi produzida qualquer prova nesse sentido, sendo o documento emitido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal a única prova dos autos.

Nesse sentido, é relevante reiterar que, segundo a dinâmica relatada no BOAT, o veículo conduzido pelo apelante colidiu com a traseira do veículo da segurada que, por seu turno, colidiu com um terceiro veículo que se encontrava à sua frente.

Nesse tocante, faz-se mister ressaltar que, de acordo com o art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”; norma a qual exige que aquele que trafega atrás de outros veículos observe uma distância segura e velocidade compatível.

Em virtude de tal previsão legal, a jurisprudência reconhece a presunção inicial de culpa do condutor cujo veículo colide com o automóvel em sua frente, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO RÉU. CONDUTOR EMBRIAGADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação regressiva, condenando-o ao pagamento de R$31.010,90 (trinta e um mil e dez reais e noventa centavos), a título de ressarcimento pelo prejuízo suportado com a indenização securitária paga à segurada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o Apelante conseguiu afastar a presunção de culpa que recai sobre o condutor que colide na traseira de outro veículo
; e (ii) verificar se restou comprovado o prejuízo alegado pela seguradora para justificar o ressarcimento pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O condutor que colide na traseira de outro veículo é presumidamente culpado, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), salvo prova em contrário que demonstre frenagem abrupta e imprevisível do veículo à frente. 4. O Apelante não produziu prova capaz de afastar essa presunção, limitando-se a alegar que o veículo da segurada freou bruscamente, sem, contudo, apresentar qualquer elemento de prova nesse sentido.
5. A embriaguez do Apelante no momento do acidente, comprovada pelo teste do etilômetro (0,85 mg/L), reforça sua culpa, haja vista a presunção de responsabilidade do condutor que dirige sob efeito de álcool, conforme jurisprudência consolidada. 6. A seguradora comprovou o pagamento da indenização securitária no valor de R$83.010,90 (oitenta e três mil e dez reais e noventa centavos) e afirmou que recuperou parte do valor com a venda do salvado (R$52.000,00), justificando o ressarcimento pleiteado de R$31.010,90 (trinta e um mil e dez reais e noventa centavos). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que está na retaguarda, salvo prova em contrário.
2. A embriaguez do condutor no momento do acidente reforça a presunção de culpa, exigindo prova robusta para afastá-la. 3. A seguradora pode exercer o direito de regresso mediante comprovação do pagamento da indenização securitária e do prejuízo efetivamente suportado.

(TJES - AC 0018707-54.2018.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 22/04/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL – APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO APELANTE NÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE RESSARCIR A SEGURADORA APELADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A colisão traseira induz à presunção de culpa em desfavor do condutor que trafegava atrás do veículo atingido, ante o dever de cautela exigido pelo art. 29, inciso II, do CTB quanto à preservação de distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, a qual não foi rechaçada pelos elementos probatórios
. 2. A alegada ausência de 03 (três) orçamentos não é óbice à condenação do apelante, porquanto a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque a nota fiscal e o relatório preliminar. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES - AC 0014665-57.2017.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 19/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência impõe presunção de culpa a quem colide na traseira. 2. Embora as provas constantes dos autos não sejam suficientes à demonstração da efetiva dinâmica do acidente, deve-se presumir a culpa do veículo que colide na traseira de outro, sem observar o dever de guardar distância de segurança, em desrespeito às regras de trânsito.
3. A autoridade policial, a despeito de ter consignado que os dados consignados no BOAT eram de responsabilidade do autor-apelante, teve o cuidado de observar que as avarias do veículo eram todas na parte trás (“parachoque traseiro + tampa traseira + lanterna traseira direita + painel traseiro”), robustecendo a narrativa de colisão traseira. 4.
Considerando inexistirem provas infirmando a colisão traseira, deve recair sobre o réu-apelado a responsabilidade pelos danos causados.
5. “Em sede ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos, os orçamentos apresentados pelo autor possuem idoneidade como parâmetros para a fixação do quantum indenizatório, devendo o julgador adotar o menor valor apresentado”. (TJES, Classe: Apelação, 024060000825, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016). 6. Recurso provido. (TJES. 0001138-74.2017.8.08.0012. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 10/07/2023)

Isso posto, no caso em voga, o Apelante não logrou êxito em produzir qualquer prova no sentido de afastar a referida presunção de culpa, pois, apesar de alegar que o veículo da segurada já havia colidido com outro automóvel e estava parado na rodovia sem qualquer sinalização, inexiste prova nos autos a corroborar o aduzido.

Forçoso concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC), não tendo ilidindo a presunção de culpa que milita contra si.

Por outro lado, a Apelada trouxe à baila cópia do boletim de ocorrência de acidente de trânsito e o aviso do sinistro contendo a descrição dos fatos realizada pela segurada, elementos de prova que corroboram a tese de culpa do Apelante.

Pelo exposto, concluo pelo acerto da sentença que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo evento danoso, tendo em vista a constatação da prática de ato ilícito culposo e do nexo de causalidade.

Por fim, no que tange à comprovação do dano suportado pela seguradora, ao revés do que argumenta a parte recorrente, os documentos que acompanham a inicial revelam que a Apelada arcou com o prejuízo da segurada, efetuando o pagamento de R$12.742,25 (doze mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme atestam os documentos de fls. 54/59.

Nessa toada, saliento que não há de se falar em ausência de prova do desembolso do valor, sendo certo que o montante exigido na presente demanda corresponde exatamente o desembolsado pela seguradora, inexistindo razões que justifiquem a redução equitativa da verba.

Ante
o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2025 às 17:16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57450416062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador para negar provimento ao recurso.